Tribunal: TJDFT
Processo: 0718410-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.
1. Se, em suas razões recursais, o apelante pugna pelo julgamento do agravo de instrumento n. 0741843-63.2022.8.07.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos, evidencia-se que a parte recorrente intenta, com utilização de via inadequada, renovar questionamento quando já operada a preclusão (art. 507 do CPC). Ressalta-se que eventual insurgência contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0741843-63.2022.8.07.0000 mostrar-se-ia cabível, de forma oportuna, mediante a interposição de agravo interno naqueles autos, nos moldes do art. 1.021 do CPC, sendo que não houve qualquer irresignação do ora recorrente.
2. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por F.F.H.S., genitor de M.L.B.L.C.F., nascida em 23/6/2019, contra T.M.L.C., genitora da infante, e as pessoas jurídicas C.A.B.S.L., administradora do plano de saúde de que goza a criança, E.A.I.S.L., operadora do referido plano de saúde, e a escola J.E.E.I.L., requerendo que “sejam os Requeridos condenados à obrigação de fazer constar o nome do Autor como PAI da menor em todos os contratos, formulários e requerimentos que tiverem tal informação, retificando-se os dados da criança conforme certidão de nascimento, incluindo-se, para todos os efeitos e fins, o sobrenome (...) do autor em seus documentos administrativos, internos e externos, oficiais e extraoficiais, sob pena de multa por documento incompleto ou adulterado, incluindo, em especial, os que forem relacionados à saúde e educação da menor”.
3. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano. Por fim, a adequação significa a compatibilidade entre o conflito de direito material e o provimento postulado.
4. No caso, o recorrente defende que a pretensão formulada foi dirigida contra pessoas jurídicas e pessoas físicas absolutamente capazes e ostenta natureza meramente cível, mas, em verdade, observa-se que a pretensão se encontra umbilicalmente ligada à responsabilização conjunta e ao exercício de direitos e deveres dos genitores, à luz do disposto no art. 1.583, § 5o, do CPC.
5. Nessa perspectiva, a despeito de o autor constar como genitor na certidão de nascimento da infante e aparentar possuir, de plano, legitimidade, não se afiguram a necessidade e a adequação no presente feito, carecendo o autor de interesse de agir, conforme consignado na r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito (arts. 17 c/c art. 485, VI, ambos do CPC). Isso porque se evidencia que a pretensão delineada na petição inicial se atrela à guarda da infante e ao exercício do poder familiar, sendo que foram ajuizadas ação de guarda e regulamentação de regime de convivência (processo n. 0703935-70.2021.8.07.0011) e ação declaratória de negatória de paternidade e nulidade de registro civil (processo n. 0701063-39.2022.8.07.0014), além de ação de alimentos (processo n. 0703932-18.2021.8.07.0011), que transcorrem no Juízo de Família.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.